Tribunal: TJMT
Processo: 0007836-22.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0007836-22.2017.811.0042
Recorrente: YGOR RODRIGUES DE ABREU
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por YGOR RODRIGUES DE ABREU, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 103953465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado, com base nas declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, também em razão das investigações realizadas pela polícia civil à apurar denuncia de tráfico na localidade, conforme relatório policial juntado aos autos, além da droga encontrada e apreendida em poder do apelante.
Recurso desprovido. (RACrim n° 0007836-22.2017.811.0042, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 29/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 108223474.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta afronta aos arts. 156 do CPP; 33, da Lei n° 11.343/06 e 5° da CF/88 (princípios da presunção de inocência e “in dúbio pro reo”), ao argumento de durante a instrução probatória não foi comprovada existência de provas sob o crivo do contraditório ampla defesa. Acrescenta que os depoimentos dos policias que efetuaram sua prisão foram controversos e a condenação alicerçada nestes.
Aduz que o ônus probatório não pode ser transferido ao recorrente, visto que sua inocência se presume, e que no caso versando, “conforme demonstrado nos autos, nada existem além de suspeitas levantadas por divergentes testemunhos dos policiais, sem qualquer outro meio de prova a subsidiar suas acusações” (id. 110798472).
Recurso tempestivo (id. 111027963).
Contrarrazões (id. 111796450).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, da CF/88. Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada contrariedade ao art. 5°, da CF/88.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação aos arts. 156 do CPP e 33, da Lei n°. 11.343/2006, ao argumento de ausência de provas aptas a ensejar a condenação do recorrente, não pode ser admitida em apelo especial, por demanda o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 328-331 DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 333-336 NÃO CONHECIDO. (...) 2. O Tribunal de origem concluiu que, na espécie, a Acusação produziu provas hábeis a alicerçar a condenação do Agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, não tendo havido inversão do ônus probatório. Rever esse entendimento, com o intuito de desclassificar a conduta imputada para a do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, implicaria no reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...) 4. Agravo regimental de fls. 328-331 desprovido. Agravo regimental de fls. 333-336 não conhecido. (AgRg no AREsp 1764537/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 96, INCISO II, DA LEI No 8.666/93, NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que, tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ.(...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 156 do CPP 33, da Lei n° 11.343/2006.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora o recorrente sustente violação aos arts. 156 do CPP e 33 da Lei n° 11.343/2006, ao argumento de impossibilidade de condenação lastreada unicamente em testemunhos policiais, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício ponderou as seguintes razões ao decidir:
“Ressai do caderno investigativo que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas na rua Macauá, no bairro Pedregal e, ao passarem por uma “boca de fumo", afamada pela atuação de vários traficantes, avistaram o apelante, alvo de inúmeras denúncias por possuir envolvimento com o tráfico de drogas. Naquele momento, ele foi visto recebendo a quantia de R$ l0,00 (dez reais) de um motociclista, entregando-lhe algo em troca, sendo que, ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista conseguiu foragir do local, tendo os militares realizado a abordagem do denunciado e, após revista pessoal encontraram na mão direita de Ygor, uma porção, composta por oito pedrinhas de basta base de cocaína, bem como localizaram também, no chão, próximo ao apelante, uma porção de maconha.
A materialidade restou devidamente comprovada, inicialmente pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 66014027 – p. 15); Boletim de Ocorrência (Id. 66014029 – p. 30/31); termo de exibição e apreensão (Id. 66014029 – p. 33); Laudo de Constatação Preliminar n. 0352/2017 (Id. 66014029/66014030 – p. 35/36) e Laudo Pericial n. 3.14.2016.27888-01 (Id. 66014032/66014033 – p. 55/60), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha.
[...]
Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.
Estabelece o enunciado n.o 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação (...)
[...]
Observa-se, no caso dos autos, a perfeita sintonia entre os relatos das testemunhas, o que não deixa dúvida sobre a dinâmica dos fatos. Além disso, é sabido que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, e que é lícito ao julgador apreciar livremente a prova produzida extrajudicialmente, nos termos do art. 155 do CPP, em busca da verdade real, proferindo sua decisão, mas esta deve ser fundamentada.
[...]
Necessário destacar, ainda, que embora o apelante tenha negado as acusações em juízo, dizendo que o entorpecente não lhe pertencia, tais alegações encontram-se totalmente divorciadas das demais provas constantes dos autos, pois coadunam-se com a denúncia anônima recebida.
Assim, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenado, aliadas aos relatos firmes e harmônicos dos agentes policiais e demais provas colhidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e a quantidade de droga apreendida (01 (uma) porção de cocaína, com massa de 0,669 (sessenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,729 (um grama e setenta e dois centigramas)), que confirmam, indene de dúvidas, a prática criminosa”. (grifei).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade do testemunho policial, mormente quando em sintonia com o conteúdo fático-probatório carreado aos autos. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1943093/AC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 156 do CPP e 33 da Lei n° 11.343/2006, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça